Tribunal: STF
Processo: HC 167716
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente com uma condenação por embriaguez ao volante e uma condenação definitiva por roubo, com extinção da pena em 2012. Interregno superior a cinco anos. 3. Contrabando de sete caixas de cigarro. 4. Prisão fundamentada em suposta reincidência e no comportamento do paciente, que teria mentido em Juízo. 5. Fundamentação inidônea. 6. Ausência de perigo para ordem pública e instrução processual. 7. Agravo desprovido.